Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710247-87.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DAVI DAVID ALVES DA SILVA, WELSON FELIPE III BEZERRA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO A advogada constituída pretende a restituição do prazo para juntada das razões recursais, em virtude de falecimento de ente familiar (ID 66007636). Tendo em vista a comprovação do vínculo familiar com o ente falecido (ID 66649749), defiro o pedido de ID 6607642. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 18 de dezembro de 2024 19:15:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora